Tribunal: STF
Processo: RE 456784
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – PIS – CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 9.715/98. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.417-0/DF, relator Ministro Octavio Gallotti, o Supremo declarou a harmonia da Lei nº 9.715/98 com a Carta, exceto quanto à expressão “aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de outubro de 1995”.